Tribunal: CARF
Processo: 13899.720822/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.720822/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.891 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
PESTILHO ESSENCIAL DESIGN GESSO E PINTURA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-36.063, de 27 de
novembro de 2014, da 3a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Em breve síntese sobre a lide, a Recorrente foi cientificada, através de Ato
Declaratório Executivo DRF/OSA no 798079, de 10 de setembro de 2012, de sua exclusão do
Simples Nacional em razão de existência de débitos. A exclusão surtiu efeitos a partir de
01/01/2013.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.720822/2012-37
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.891 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.720822/2012-37

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade declarando que
apresentou uma retificadora da DASN em 21/05/2012 e essa ainda não teria sido processada, a
partir da retificadora, verificar-se-á que a Recorrente não possui débitos.
A 3a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, sob o fundamento de ter havido
pagamento a menor referente aos períodos de apuração de 02/2011, 08/2011 e 09/2011. Ementa
segue abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Não é possível cancelar o ADE quando o contribuinte não comprova quitação no prazo
legal de todos os débitos que deram origem ao mesmo e nem demonstra que se
encontravam com a exigibilidade suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 22/12/2014 (e-fl. 59) e
apresentou recurso voluntário no dia 19/01/2015 (e-fls. 62 a 101), com os fatos e fundamentos
abaixo sintetizados:
Defende a Recorrente que após o processamento da DASN retificadora
apresentada em 21/05/2012, os períodos de apuração ficaram com o seguinte resultado:

No resultado final da apuração, alega a contribuinte possuir créditos no ano-
calendário de 2011, conforme tabela acima, as quais foram extraídas do próprio r. acórdão.
Aduz a existência de boa-fé da empresa, uma vez que apurou e recolheu o imposto
devido, como também apresentou DASN original e retificadora, não trazendo nenhum prejuízo
ao erário.
Declara a Recorrente ainda defende a existência de “bis in idem”, pois entende
que a Fazenda Pública está tributando e cobrando o contribuinte duas vezes sobre a mesma
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.891 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.720822/2012-37

hipótese de incidência, visto ter, na realidade, saldo positivo em relação ao ano calendário de
2011.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo Executivo DRF/OSA no
798079, de 10 de setembro de 2012, a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía
débitos sem a exigibilidade suspensa, abaixo descritos (e-fl. 40), excluindo-a do Simples
Nacional com efeitos a partir de 01/01/2013.

A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
A Recorrente, na manifestação de inconformidade, declara que apresentou, em
21/05/2012, DASN retificadora e que não havia sido processada ainda, o que resultou na
cobrança das competências acima mencionadas.
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, confirmou a existência da
DASN retificadora e analisou-a para fazer o batimento em relação aos débitos apontados no
ADE, chegando à conclusão de que os períodos de apuração de 02/2011, 08/2011 e 09/2011
foram recolhidos a menor.
No Recurso Voluntário, a Recorrente defende que a soma dos valores recolhidos
em 2011, ultrapassam o valor total do débito. E o que houve foi um erro na emissão da DASN
original, mas que, com a retificadora, ficou comprovada a regularidade dos recolhimentos.
A Declaração Retificadora apresentou o seguinte resumo, extraído do Acórdão
recorrido:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.891 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.720822/2012-37

O Ilmo. Relator do r. acórdão analisou a declaração mês a mês e chegou à
seguinte verificação:
Período
de
apuração
Valor
devido
DASN retificada
Valor
recolhido
Saldo final
02/2011
755,97
419,98
- 335,99
04/2011
1.604,61
1.604,61
0,00
07/2011
1.622,88
1.854,72
231,84
08/2011
2.226,15
1,415,40
- 810,75
09/2011
3.309,25
2.226,47
- 1,082,78
12/2011
8.498,58
10.002,13
1.503,55

Verifica-se pelas conclusões do Ilmo. Relator, que, após a DASN retificadora, a
contribuinte apresentou pagamentos a menor (R$ 1.831,35) e pagamentos a maior (R$ 1.735,39)
no ano calendário de 2011.
A Recorrente no Recurso Voluntário considerou possuir crédito em relação à
competência de 12/2011 no valor de R$ 2.097,77, quando esse na verdade era o valor do débito
em aberto. Explica-se:
O valor devido era de R$ 8.498,58
Segundo informações do sistema Sief, foi recolhido o valor de R$ 10.002,13
Subtraindo o valor pago pelo valor devido, chega-se à diferença de R$ 1.503,55
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.891 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.720822/2012-37

A importância de R$ 2.097,77 é na verdade a diferença entre aquilo que foi
alocado (R$ 6.400,81), do valor devido (8.494,58). Daí a informação de que estava disponível o
saldo de R$ 3.601,32, dos quais, R$ 2.097,77 deveriam ser alocados no pagamento dessa
competência.
A diferença nos cálculos da Recorrente e da Receita Federal está no valor que a
Recorrente informa ter pago no total de DAS de 12/2011 (R$ 11.191,38) e o valor que foi
localizado no sistema Sief em relação ao período de apuração 12/2011, código 3333 (R$
10.002,13).
A Recorrente não junta aos autos comprovantes do recolhimento no valor de R$
11.191,38, em relação à competência 12/2011, nem contesta a informação consignada no r.
acórdão em relação ao valor do recolhimento localizado no sistema SIEF - R$ 10.002,13.
Diante disso, o quadro final na verdade não apresenta saldo credor em prol do
contribuinte, pois o total recolhido - R$ 17.523,31 - não supera o total de débitos - R$ 18.017,44.
Assim, a DASN retificadora não foi suficiente para demonstrar a inexistência de débito, devendo
ser mantida a decisão a DRJ.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital